Tribunal: STF
Processo: RHC 185630
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. EXCEÇÃO NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. O art. 937, § 3º, do CPC, admite a sustentação oral apenas no âmbito de agravo interno interposto contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação. No caso que ora se trata, a controvérsia não se reveste de excepcionalidade a exigir o debate oral. Precedente.



    3. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.